Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR INFIDELIDADE CONTRATUAL. “PRÊMIO COMPLEMENTAR”. INADEQUAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O processo de execução não é preordenado a discussões litigiosas. As multas, quando incidentes sobre um valor líquido e certo inadimplido podem ser cobradas na execução. Porém, quando dizem respeito a outras previsões contratuais, admitem controvérsia quanto à licitude e quanto ao cumprimento do contrato, inclusive podem ter o valor reduzido em caso de cumprimento parcial do contrato. É o que ocorre com a multa por infidelidade contratual. Assim, correta a Decisão monocrática ao repelir a discussão no bojo do processo executivo.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.